Tribunal: TJSP
Processo: 0042470-92.2012.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE. Alegada omissão. Pretendida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Configuração. Vício sanado. Omissão declarada. Majoração que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESSE FIM..